Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER e YASMIN MORAES TIECHER, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu pedido de penhora de colheita de soja pendente em fazenda de propriedade dos devedores, em execução ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I. Após o indeferimento da liminar por esta relatoria, o agravado manifestou-se nestes autos e asseverou que os suplicantes realizaram a colheita dos grãos e, hoje, desconhecem sua destinação ou os valores recebidos por eventual venda (ID 24239515). Tendo o pleito recursal se limitado à desconstituição da penhora, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca da perda de objeto deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006